Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710162-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SERRA NEGRA - CHACARA 29A AGRAVADO: RISOLINA CARMEM LEMOS DE FARIAS LISBOA D E S P A C H O A agravada interpôs agravo interno no ID 34987083. Por ora, mantenho a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal conforme lançada no ID 34186002. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravante, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SERRA NEGRA – CHÁCARA 29-A, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 34987083. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora